Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017594-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA KEYLA SA BARROS - CPF: 028.304.573-66 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1017594-52.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1017594-52.2022.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Ana Keyla Sá Barros

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - SUPRESSÃO DO ADICIONAL -
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (
LTCAT
) - ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (
VINTE POR CENTO
) -
SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL – SENTENÇA RETIFICADA -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Conforme constatado em laudo pericial, desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, março/2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio no percentual de 20% (vinte por cento). In
casu, tendo em vista que a recorrida
foi admitida ao cargo em 14/08/2020, conforme documentos acostados aos autos em Id no
198433257
, e que
o município recorrente já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, a condenação do recorrente ao pagamento da verba pleiteada deve se dar de forma retroativa desde
14/08/2020
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1017594-52.2022.8.11.0003

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1017594-52.2022.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Ana Keyla Sá Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
189970203
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, de
terminando que se proceda ao pagamento do adicional insalubridade em grau médio sobre
a remuneração total do servidor, bem
como condenou o recorrente ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a sua
supressão (março/2019) até a sua implementação, considerando os respectivos reflexos sobre verbas que integram a remuneração;

Recurso Cível Inominado
(Id.

189970208
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, caso tal direito seja reconhecido, para que seja devido o pagamento a partir da elaboração do laudo pericial em 06.09.2022.

Contrarrazões (Id
198433286
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1017594-52.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1017594-52.2022.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Ana Keyla Sá Barros

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Ana Keyla Sá Barros
em
face do
Município de Rondonópolis-M
T.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é agente comunitária de saúde do município recorrente desde o ano de 2020, razão pela qual, pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade, levando-se em consideração as atividades desenvolvidas no cargo de agente comunitário de saúde, bem como pagamento retroativo do benefício, desde a data em que se apossou do cargo.

Na fase de especificação de provas, a parte
recorrida
manifestou interesse pela realização de prova pericial no local de trabalho
, aproveitando, como prova emprestada, o laudo pericial produzido
no processo
no
1020630-73.2020.8.11.0003
.

Registre-se que o
Município de Rondonópolis, ao editar a
Lei Municipal no Lei no 1.752/1990,
que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“Artigo 70 Aos servidores em exercício habitual em condições

insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no
8798
/2016)”

Com efeito,
no presente caso é cabível a utilização de prova emprestada, referente ao laudo pericial produzido nos autos do 1020630-73.2020.8.11.0003, em feitos com pleito relacionado ao adicional de insalubridade. Ademais, admite-se a
prova emprestada
, uma vez que o seu uso não apenas respeita o princípio da economia processual, mas também não impede que os princípios do contraditório e da ampla defesa possam ser exercidos.

Sobre prova emprestada, o Código de Processo Civil estabelece que:

“
Artigo. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Nos autos do processo n. 1020630-73.2020.8.11.0003, conforme laudo pericial juntado no id. 110323634, o perito asseverou que os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade,

de grau médio no percentual de 20% (vinte por cento). Além disso, constatou que não verificou falta ou deficiência na entrega dos equipamentos de proteção individual EPI’s.

Outrossim, a perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão fazem jus ao adicional de insalubridade em
grau médio
,
adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019
, data em que o recorrente suprimiu irregularmente o adicional pleiteado.

Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio.

In
casu, tendo em vista que a recorrida
foi admitida ao cargo em 14/08/2020, conforme documentos acostados aos autos em Id no

198433257
, e que
o município recorrente já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora recorrida como insalubres em grau médio, a condenação do recorrente ao pagamento da verba pleiteada deve se dar de forma retroativa desde
14/08/2020
.

Nesse sentido é o entendimento dessa turma recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT).
ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL (ABRIL/2019). RETROAÇÃO DOS EFEITOS DEVIDA.
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna. 2- A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica (Lei Municipal no 1.752/1990- Redação dada pela Lei no 8798/2016). 3- A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019.
Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já teriam direito ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio
. 4- O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)”. Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (TJ-MT - RI: 10196229020228110003, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO, entretanto,

RETIFICO
a sentença apenas para constar que o
pagamento retroativo do benefício pleiteado
tenha como termo inicial a data em que a recorrida foi admitida ao cargo, em

14/08/2020
, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024